Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇAS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. PERICULOSIDADE E RISCO CONCRETO REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.
1. A vítima registrou a primeira ocorrência em desfavor do paciente em setembro/2019, narrando ter sido por ele ameaçada de morte em duas ocasiões, o que deu ensejo à imposição de medidas protetivas de proibição de aproximação e de proibição de contato; mesmo assim, o paciente teria continuado a ameaça-la e a importuná-la, tendo sido registradas no ano de 2020 mais duas ocorrências por crimes de ameaça, injúria e descumprimento de medidas protetivas, sendo que esse contexto teria se agravado em janeiro de 2021, dando ensejo ao registro de mais uma ocorrência e à imposição de medidas protetivas adicionais.
2. Mesmo diante de todas as medidas protetivas impostas e de intervenção policial para tentar conscientizar o paciente acerca da necessidade de seu cumprimento, ele teria voltado a importunar a vítima e familiares, demonstrando completo descaso com as determinações legais e com os agentes do Estado, pois teria injuriado a ofendida diante dos policiais, além de haver notícia de que ele rasgou o termo de intimação das novas medidas protetivas na frente da casa da ex-companheira.
3. O histórico de agressividade e de descumprimento das medidas protetivas revelem a periculosidade concreta do paciente e a insuficiência de medidas menos gravosas para coibir novas condutas ilícitas.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.